Tribunal: TJMT
Processo: 0004490-97.2016.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004490-97.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Calúnia, Injúria]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MAURO MENDES FERREIRA - CPF: 304.362.301-00 (APELANTE), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), VIRGINIA RAQUEL TAVEIRA E SILVA MENDES FERREIRA - CPF: 571.374.981-91 (APELANTE), ALEXANDRE APRA DE ALMEIDA - CPF: 006.386.211-51 (APELADO), TASSIO VINICIUS GOMES DE AZEVEDO - CPF: 013.128.461-43 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAURO MENDES FERREIRA, VIRGINIA RAQUEL TAVEIRA E SILVA MENDES FERREIRA

APELADO: ALEXANDRE APRA DE ALMEIDA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – QUEIXA-CRIME – CALÚNIA – ARTIGO 138 C/C ARTIGO 141, INCISO III, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO DOS QUERELANTES – ALEGAÇÃO DE SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO – POSSIBILIDADE – ADEQUAÇÃO DA CONDUTA AO TIPO PENAL – PROVA SUFICIENTE DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO – DOLO ESPECÍFICO EVIDENCIADO – DIVULGAÇÃO DE CRIME DO QUAL SABIA SER FALSO – EXISTÊNCIA DO
ANIMUS CALUNIANDI
EVIDENCIADO PELAS PROVAS AMEALHADAS AOS AUTOS – CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL –
RECURSO PROVIDO
.

O crime de calúnia aperfeiçoa-se com a verificação do dolo e o fim específico de imputar falsamente a alguém um fato definido como crime.

Impõe-se a condenação quando o contexto-fático probatório revela a vontade consciente de caluniar a vítima, imputando-lhe a prática de fato definido como crime, de que o sabe inocente.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0004490-97.2016.8.11.0042

APELANTE: MAURO MENDES FERREIRA, VIRGINIA RAQUEL TAVEIRA E SILVA MENDES FERREIRA

APELADO: ALEXANDRE APRA DE ALMEIDA

Trata-se de apelação interposta pela defesa de
Mauro Mendes Ferreira
e
Virgínia Raquel Taveira Mendes Ferreira
, contra decisão proferida pelo Juízo da 10

Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, ID. 29147045 a

29147046, que nos autos da ação penal privada n. 0004490-97.2016.8.11.0042,
julgou improcedente
a pretensão punitiva formulada na queixa-crime para absolver o querelado
Alexandre Aprá de Almeida
, da imputação prevista no artigo 138,
caput
, c/c artigo 141, inciso III, ambos do Código Penal, com fundamento no artigo 386, incisos III (
não constituir o fato infração penal
) e VII (
não existir prova suficiente para a condenação
), do Código de Processo Penal.

Em razões recusais, ID. 32008989 a 32008989, a defesa, sustenta, em síntese, a presença de elementos hábeis a amparar um decreto condenatório, vez que a conduta do recorrido se amolda ao delito de calúnia, porquanto o apelado veiculou em
sítio
eletrônico denominado “
ISTO É NOTÍCIA POR ALEXANDRE APRÁ
”, na data de 11.02.2016, matéria na qual é imputada, direta e nominalmente, a prática pelos recorrentes, do delito de fraude à recuperação judicial.

Nesse sentido, assevera que na
referida matéria é estampada a foto dos Apelantes e é aduzido, pelo Apelado, que uma “auditoria” determinada pela 1a (Primeira) Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT evidenciara que “MAURO MENDES e VIRGÍNIA MENDES teriam desviado um montante de R$ 23.000.000,00 (vinte e três milhões de reais), para terceiros, com o intuito de fraudar a recuperação judicial e lesar os credores”
[
Sic
].

Logo, aduz que o apelado imputou aos apelantes, direta ou indiretamente, falso definido como crime previsto no artigo 168,
caput,
da Lei Federal n. 11.101/2005, cujo preceito primário assim estabelece:

“Art. 168. Praticar, antes ou depois da sentença que decretar a falência, conceder a recuperação judicial ou homologar a recuperação extrajudicial, ato fraudulento de que resulte ou possa resultar prejuízo aos credores, com o fim de obter ou assegurar vantagem indevida para si ou para outrem.”

Assevera, ainda, a presença do elemento subjetivo do tipo, consubstanciado no
animus caluniandi
, pugnando, desse modo, pela procedência da pretensão punitiva e condenação do apelado às sanções cominadas pelo artigo 138,
caput
, c/c art. 141, inciso III, do Código Penal, com incidência do artigo 70,
caput,
do Código Penal, eis que a conduta atingiu o bem jurídico protegido das vítimas Mauro Mendes Ferreira e Virgínia Raquel Taveira Mendes.

O Ministério Público, ao se manifestar como
custos legis
, verificou a legitimidade e interesse dos apelantes em recorrer do
decisum
(ID. 37564473).

Em contrarrazões, o apelado Alexandre Aprá de Almeida pleiteia o improvimento do recurso para manter inalterada a sentença absolutória, ID 39484459.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador da Justiça Dr. José de Medeiros, manifesta-se pelo
provimento
do recurso (ID 40225455).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

V O T O

Egrégia Câmara:

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que Mauro Mendes Ferreira e Virgínia Raquel Taveira Mendes Ferreira apresentaram queixa-crime em face de Alexandre Aprá de Almeida, imputando-lhe a prática do crime de calúnia [art. 138 do CP], com a causa de aumento prevista no art. 141, inciso III [por meio que facilite a divulgação], por duas vezes, em concurso formal [art. 70 do CP].

Segundo a petição inicial, o querelado, em 11/2/2016, publicou matéria no site “Isso é Notícia” atribuindo aos querelantes a prática do crime de fraude em recuperação judicial, tipificada no art. 168 da Lei n. 11.101/2005.

Diz a publicação que auditoria independente contratada pela Justiça de Cuiabá no processo de recuperação do Grupo Bipar, de propriedade do empresário e prefeito de Cuiabá, Mauro Mendes, constatou uma fraude de 23 milhões, cujos recursos teriam sido transferidos das empresas pouco tempo antes do pedido de recuperação.

Salienta que o relatório, do qual
“o blog teve acesso”
, cita nominalmente Mauro Mendes e Virgínia Mendes, e que os recursos teriam sido transferidos para outras empresas de terceiros com o objetivo de ocultar a real situação financeira da empresa.

Em sua resposta, o querelado acentuou o caráter público do processo de recuperação judicial, e que a publicação foi motivada pela
“auditoria contábil”
que fazia menção à transferência entre empresas do Grupo Bipar estranhas à referida ação e antecipação de lucros no período de sua propositura.

Destacou que buscou informações junto à Lei de Recuperação Judicial e advogados especialistas, segundo os quais foram claros em afirmar que esse indício apontava possível fraude.

Consignou que após a publicação da notícia, o magistrado da recuperação determinou que o Grupo Bipar explicasse as movimentações financeiras suspeitas.

Encerrada a instrução processual, o juízo da 10a Vara Criminal da Capital julgou improcedente a queixa-crime, aduzindo, em síntese, que
“não restou suficiente demonstrado que houve por parte do Querelado intenção deliberada, marcada pelo binômio consciência e vontade, de atribuir direta e pessoalmente os Querelantes a prática do crime previsto no art. 168 da Lei n. 11.101/2005”
.

Eis a síntese do necessário.

Perscrutando o conjunto fático-probatório coligido nos autos, não restam dúvidas de que o querelado imputou aos querelantes
falsamente
fato definido como crime previsto na Lei de Recuperação Judicial, ao publicar em seu blog matéria totalmente dissociada da realidade e desprovido de proveniência técnica ou conhecimento contábil, pois, conforme declarou a testemunha Antônio Luiz Ferreira da Silva, este valor de 23 milhões
“foi pinçado de forma totalmente aleatória”
no relatório apresentado.

Já no início da matéria caluniosa verificam-se várias informações inverídicas, a começar pela afirmação da existência de
“uma auditoria independente contratada pela Justiça de Cuiabá”
.

Conforme se verificou nos autos
nunca
existiu auditoria independente contratada pelo Poder Judiciário para apurar possíveis irregularidades nas empresas dos querelantes.

O administrador judicial deixou claro que as informações obtidas pelo querelado – e falsamente veiculadas – foram extraídas do relatório de atividades elaborado no início da recuperação, fato este confirmado pelo auxiliar contábil, Agnaldo Aparecido de Souza.

Este relatório foi elaborado em
fevereiro de 2016
, ou seja, na época da divulgação da matéria, e por ser o primeiro relatório elaborado após o deferimento do processamento da recuperação judicial, é o mais completo e extenso.

Entretanto, ainda de acordo com o administrador judicial, neste relatório – obtido pelo querelado –, não consta imputação de conduta, de fraude, ou burla fiscal, contábil ou gerencial das empresas que compõem o grupo em recuperação, que completou:
“não sei a forma como foi extraída essa informação deste relatório. Me aprofundei no teor desta informação, mas tenho a dizer que no relatório nosso não tem apontamento de fraude”
.

Na verdade, o querelado se valeu do relatório apresentado pelo administrador judicial, documento este extenso e complexo, e mesmo sem qualquer conhecimento técnico-contábil produziu o factoide de suposta fraude engendrada para atacar a honra dos apelantes.

Não houve auditoria independente.

Não houve fraude de 23 milhões.

A única afirmação
parcialmente
verdadeira contida na matéria é a de que recursos foram transferidos entre as empresas pouco tempo antes do pedido de recuperação.

O magistrado que presidiu a instrução indagou ao administrador judicial se houve alguma drenagem de recursos em período anterior à recuperação da empresa, tendo este esclarecido:

“Não. O que nós constatamos, o que a gente usa o nome técnico é
partes relacionadas
. Isso aí nós não apontamos uma fraude. Nós dissemos que existe uma
prática que é comum
de
fazer o fluxo de recursos dentro do próprio grupo da empresa que está em recuperação e de controladas e coligadas
. Gera-se conta-corrente entre essas empresas. A empresa ‘X’ faz um aporte financeiro, um mútuo, ou faz aporte de gestão de caixa da empresa ‘Y’, e a ‘Y’ passa para a ‘Z’, e aí fica aquela ciranda, aquela roda de dinheiro, que vai para lá e vem para cá. Mas, ao fim e ao cabo, a gente notou que é um passivo e um ativo. Um ativo para quem emprestou, e um passivo para quem recebeu o empréstimo”.

Ocorre que esta forma de transação não era nova no grupo empresarial, porquanto, segundo asseverou o administrador judicial,
“a gente pegou o período anterior, os
últimos três anos de balanço
, e vimos que tinha uma praxe deste grupo de se socorrer, pois já estava no período de insolvência ou pré-insolvência”
, reforçando, porém, que é algo absolutamente normal.

Nessa ordem de ideias, ficou claro que o querelado se valeu das informações contidas no relatório, para criar falsamente a notícia de que o então Prefeito de Cuiabá e sua esposa teriam fraudado o processo de recuperação judicial, trazendo, com isso, além da ofensa à honra de ambos, grandes prejuízos perante seus credores.

Tanto é que Mauro Mendes Ferreira, em juízo, asseverou que a matéria causou um inconveniente gigantesco perante alguns credores, pois até explicar que a publicação era inverdade, que não tinha nenhum fundamento, provocou certo transtorno e segundo afirmou, “deu trabalho gigante para consertar a notícia não verdadeira que foi divulgada”.

No mesmo sentido foi a versão de Antônio Luiz Ferreira da Silva, asseverando que não pode falar da extensão do dano extrapatrimonial sofrido pelos querelantes, mas sabe que virou polêmica, muita especulação, repórteres perguntando, credores procurando, tanto que
emitiu uma nota
dizendo que nunca houve fraude.

Além disso, o administrador judicial consignou no relatório de atividades apresentado em
junho/2016
que
“não foram verificadas irregularidades na documentação contábil e gerencial das recuperandas, razão pela qual é
imperioso afirmar que não se vislumbrou nenhum tipo de fraude por parte das devedoras
. Saliente-se que é importante esclarecer esse ponto, uma vez que, quando da apresentação do último relatório de atividades,
parte da mídia interpretou equivocadamente as informações nele contidas
”
.

Note-se, portanto, que o querelado obteve acesso ao primeiro relatório de atividades do administrador judicial, e, propositadamente, imputou falsamente fato definido como crime aos querelantes, tipificado no art. 168 da Lei n. 11.101/2005.

Nem se pode cogitar que o apelado desconhecia que o fato por ele noticiado se tratava de crime porque, em sua resposta, confessou que consultou a legislação de regência, bem como advogados especialistas, sabendo previamente que a conduta atribuída aos querelantes cuidava de infração penal.

Se a intenção do querelado fosse apenas exercer o papel jornalístico de informação, qual a razão de vincular as imagens de Mauro Mendes Ferreira e de Virgínia Raquel Taveira Mendes Ferreira com a matéria, indicando serem eles os responsáveis pela movimentação supostamente fraudulenta?

Por qual razão o querelado não sanou suas dúvidas com o administrador judicial
antes
de publicar a falsa matéria?

Percebe-se, às escâncaras, que a conduta do querelado se subsume ao tipo penal contido no art. 138 do CP, porquanto, para a configuração do delito de calúnia, entende-se que devem estar presentes, simultaneamente,
(i)
a imputação de fato determinado e qualificado como crime;
(ii)
o elemento normativo do tipo, consistente na falsidade da imputação e; o
(iii)
elemento subjetivo do tipo, denominado
animus calunniandi
.

Cito, abaixo, doutrina de Rogério Greco:

“Assim, podemos indicar os três pontos principais que especializam a calúnia com relação às demais infrações penais contra a honra, a saber: a) a imputação de um fato; b) esse fato imputado à vítima deve, obrigatoriamente, ser falso; c) além de falso, o fato deve ser definido como crime.

[...]

Merece ser ressaltado, ainda, que o fato imputado pelo agente à vítima deve ser determinado. Conforme salienta Aníbal Bruno, ‘não basta, por exemplo, dizer que a vítima furtou. É necessário particularizar as circunstâncias bastantes para identificar o acontecido, embora sem as precisões e minúcias que, muitas vezes, só poderiam resultar de investigações que não estariam ao alcance do acusador realizar”
[1]
.

Por mais que a defesa insista em asseverar que as provas não demonstram o dolo na conduta do agente, tal afirmação não possui plausibilidade, diante do teor da publicação e das circunstâncias que abrangem os fatos.

Nesse sentido, aliás, já decidiu o STJ:

“[...] 5. O ato de atribuir o cometimento de um crime a alguém tem de estar marcado pela seriedade, com aparelhamento probatório, sob pena de incorrer em dolo eventual. É inaceitável que alguém alegue estar de boa-fé quando não se abstém de formular contra outrem uma grave acusação à vista de circunstâncias equívocas. O menor indício de dúvida não autoriza uma pessoa a lançar comentários ofensivos contra outra, em especial quando se atribui prática de crimes. Para tal, existem órgãos de investigação e persecução, os quais devem ser provocados. A presunção de inocência não pode virar ‘letra morta’ no nosso sistema. E é papel do Judiciário preservar essa garantia individual.

6. Embora a querelada, em interrogatório, tenha negado que havia a intenção de denegrir a reputação do querelante, tal afirmação não se sustenta quando se observam o teor da publicação e as circunstâncias que rodearam os fatos”
[2]

A toda a evidência, o fato de o magistrado responsável pela condução da recuperação judicial proferir decisão determinando que a empresa recuperanda se manifestasse sobre o relatório apresentado pela administrador judicial – cuja medida é absolutamente natural –, não altera em nada a conduta delituosa perpetrada.

Neste viés, comporta acolhimento a pretensão recursal deduzida pelos apelantes, com a condenação do apelado pela prática do crime de calúnia [art. 138 do CP], com a causa de aumento prevista no art. 141, inciso III, do CP, por duas vezes, em concurso formal [art. 70 do CP], razão pela qual passo à dosimetria da pena.

A culpabilidade do agente se mostra acentuada ao pretender, deliberadamente, vincular a imagem pública dos querelantes com a vida particular de empresários, buscando denegri-los não apenas pessoalmente, mas, também, politicamente.

Não consta informação acerca de condenação anterior, tampouco se extraem dos autos elementos para sopesar sua conduta social e personalidade.

As circunstâncias são próprias do tipo penal.

As consequências foram graves também, haja vista que, segundo noticiado por Mauro Mendes Ferreira e pelo administrador judicial, a matéria causou um enorme alvoroço entre os credores, polêmica, especulações, dando muito trabalho para explicar a situação e consertar a notícia inverídica irresponsavelmente publicada.

O comportamento das vítimas não contribuiu para a prática do delito.

Destarte, considerando a existência de três circunstâncias judiciais desfavoráveis [culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime], fixo a pena-base em
10 meses de detenção
e ao pagamento de
13 dias-multa
.

Não há circunstância atenuante ou agravante.

Na terceira fase, reconheço a majorante prevista no art. 141, inciso III, do Código Penal, haja vista que o meio empregado facilitou a divulgação da calúnia, uma vez que a matéria foi reproduzida em outros
sites
de notícia, v.g., “Circuito Mato Grosso” e “Folhamax”.

Assim, fica a pena estabelecida em
1 ano, 1 mês e 10 dias de detenção
, e ao pagamento de
17 dias-multa
.

Reconhecido o concurso formal de delitos, por cuidar de
duas
vítimas distintas, aumento a reprimenda em 1/6 [um sexto], ficando o querelado, Alexandre Aprá de Almeida, definitivamente condenado à pena de
1 ano, 3 meses e 16 dias de detenção
, e pagamento de
34 dias-multa
.

Fixo o regime
aberto
para início de seu cumprimento, com possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos e multa, ou por duas restritivas de direitos.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto para condenar
ALEXANDRE APRÁ DE ALMEIDA
à pena definitiva de
1 ano, 3 meses e 16 dias de detenção
, e ao pagamento de
34 dias-multa
, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, em regime inicialmente aberto, com possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos, pela prática do crime de calúnia [art. 138 do CP], com a causa de aumento prevista no art. 141, inciso III, do CP, por duas vezes, em concurso formal [art. 70 do CP].

Condeno o querelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
[3]
, que arbitro em 20% [vinte por cento] sobre o valor da causa
[4]
.

É como voto.

[1]
Código Penal Comentado. 11. ed. Niterói/RJ, Ímpetus, 2017, p. 615/616 –
ebook
.

[2]
APn 613/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/05/2015, DJe 28/10/2015

[3]
“Consoante a jurisprudência sedimentada do STJ, o princípio geral da sucumbência é aplicável no âmbito do processo penal quando se tratar de ação penal privada” [AgRg no AREsp 992.183/DF, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 20/06/2018].

[4]
Art. 85, § 2o, do CPC/2015.

V O T O

Egrégia Câmara:

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que Mauro Mendes Ferreira e Virgínia Raquel Taveira Mendes Ferreira apresentaram queixa-crime em face de Alexandre Aprá de Almeida, imputando-lhe a prática do crime de calúnia [art. 138 do CP], com a causa de aumento prevista no art. 141, inciso III [por meio que facilite a divulgação], por duas vezes, em concurso formal [art. 70 do CP].

Segundo a petição inicial, o querelado, em 11/2/2016, publicou matéria no site “Isso é Notícia” atribuindo aos querelantes a prática do crime de fraude em recuperação judicial, tipificada no art. 168 da Lei n. 11.101/2005.

Diz a publicação que auditoria independente contratada pela Justiça de Cuiabá no processo de recuperação do Grupo Bipar, de propriedade do empresário e prefeito de Cuiabá, Mauro Mendes, constatou uma fraude de 23 milhões, cujos recursos teriam sido transferidos das empresas pouco tempo antes do pedido de recuperação.

Salienta que o relatório, do qual
“o blog teve acesso”
, cita nominalmente Mauro Mendes e Virgínia Mendes, e que os recursos teriam sido transferidos para outras empresas de terceiros com o objetivo de ocultar a real situação financeira da empresa.

Em sua resposta, o querelado acentuou o caráter público do processo de recuperação judicial, e que a publicação foi motivada pela
“auditoria contábil”
que fazia menção à transferência entre empresas do Grupo Bipar estranhas à referida ação e antecipação de lucros no período de sua propositura.

Destacou que buscou informações junto à Lei de Recuperação Judicial e advogados especialistas, segundo os quais foram claros em afirmar que esse indício apontava possível fraude.

Consignou que após a publicação da notícia, o magistrado da recuperação determinou que o Grupo Bipar explicasse as movimentações financeiras suspeitas.

Encerrada a instrução processual, o juízo da 10a Vara Criminal da Capital julgou improcedente a queixa-crime, aduzindo, em síntese, que
“não restou suficiente demonstrado que houve por parte do Querelado intenção deliberada, marcada pelo binômio consciência e vontade, de atribuir direta e pessoalmente os Querelantes a prática do crime previsto no art. 168 da Lei n. 11.101/2005”
.

Eis a síntese do necessário.

Perscrutando o conjunto fático-probatório coligido nos autos, não restam dúvidas de que o querelado imputou aos querelantes
falsamente
fato definido como crime previsto na Lei de Recuperação Judicial, ao publicar em seu blog matéria totalmente dissociada da realidade e desprovido de proveniência técnica ou conhecimento contábil, pois, conforme declarou a testemunha Antônio Luiz Ferreira da Silva, este valor de 23 milhões
“foi pinçado de forma totalmente aleatória”
no relatório apresentado.

Já no início da matéria caluniosa verificam-se várias informações inverídicas, a começar pela afirmação da existência de
“uma auditoria independente contratada pela Justiça de Cuiabá”
.

Conforme se verificou nos autos
nunca
existiu auditoria independente contratada pelo Poder Judiciário para apurar possíveis irregularidades nas empresas dos querelantes.

O administrador judicial deixou claro que as informações obtidas pelo querelado – e falsamente veiculadas – foram extraídas do relatório de atividades elaborado no início da recuperação, fato este confirmado pelo auxiliar contábil, Agnaldo Aparecido de Souza.

Este relatório foi elaborado em
fevereiro de 2016
, ou seja, na época da divulgação da matéria, e por ser o primeiro relatório elaborado após o deferimento do processamento da recuperação judicial, é o mais completo e extenso.

Entretanto, ainda de acordo com o administrador judicial, neste relatório – obtido pelo querelado –, não consta imputação de conduta, de fraude, ou burla fiscal, contábil ou gerencial das empresas que compõem o grupo em recuperação, que completou:
“não sei a forma como foi extraída essa informação deste relatório. Me aprofundei no teor desta informação, mas tenho a dizer que no relatório nosso não tem apontamento de fraude”
.

Na verdade, o querelado se valeu do relatório apresentado pelo administrador judicial, documento este extenso e complexo, e mesmo sem qualquer conhecimento técnico-contábil produziu o factoide de suposta fraude engendrada para atacar a honra dos apelantes.

Não houve auditoria independente.

Não houve fraude de 23 milhões.

A única afirmação
parcialmente
verdadeira contida na matéria é a de que recursos foram transferidos entre as empresas pouco tempo antes do pedido de recuperação.

O magistrado que presidiu a instrução indagou ao administrador judicial se houve alguma drenagem de recursos em período anterior à recuperação da empresa, tendo este esclarecido:

“Não. O que nós constatamos, o que a gente usa o nome técnico é
partes relacionadas
. Isso aí nós não apontamos uma fraude. Nós dissemos que existe uma
prática que é comum
de
fazer o fluxo de recursos dentro do próprio grupo da empresa que está em recuperação e de controladas e coligadas
. Gera-se conta-corrente entre essas empresas. A empresa ‘X’ faz um aporte financeiro, um mútuo, ou faz aporte de gestão de caixa da empresa ‘Y’, e a ‘Y’ passa para a ‘Z’, e aí fica aquela ciranda, aquela roda de dinheiro, que vai para lá e vem para cá. Mas, ao fim e ao cabo, a gente notou que é um passivo e um ativo. Um ativo para quem emprestou, e um passivo para quem recebeu o empréstimo”.

Ocorre que esta forma de transação não era nova no grupo empresarial, porquanto, segundo asseverou o administrador judicial,
“a gente pegou o período anterior, os
últimos três anos de balanço
, e vimos que tinha uma praxe deste grupo de se socorrer, pois já estava no período de insolvência ou pré-insolvência”
, reforçando, porém, que é algo absolutamente normal.

Nessa ordem de ideias, ficou claro que o querelado se valeu das informações contidas no relatório, para criar falsamente a notícia de que o então Prefeito de Cuiabá e sua esposa teriam fraudado o processo de recuperação judicial, trazendo, com isso, além da ofensa à honra de ambos, grandes prejuízos perante seus credores.

Tanto é que Mauro Mendes Ferreira, em juízo, asseverou que a matéria causou um inconveniente gigantesco perante alguns credores, pois até explicar que a publicação era inverdade, que não tinha nenhum fundamento, provocou certo transtorno e segundo afirmou, “deu trabalho gigante para consertar a notícia não verdadeira que foi divulgada”.

No mesmo sentido foi a versão de Antônio Luiz Ferreira da Silva, asseverando que não pode falar da extensão do dano extrapatrimonial sofrido pelos querelantes, mas sabe que virou polêmica, muita especulação, repórteres perguntando, credores procurando, tanto que
emitiu uma nota
dizendo que nunca houve fraude.

Além disso, o administrador judicial consignou no relatório de atividades apresentado em
junho/2016
que
“não foram verificadas irregularidades na documentação contábil e gerencial das recuperandas, razão pela qual é
imperioso afirmar que não se vislumbrou nenhum tipo de fraude por parte das devedoras
. Saliente-se que é importante esclarecer esse ponto, uma vez que, quando da apresentação do último relatório de atividades,
parte da mídia interpretou equivocadamente as informações nele contidas
”
.

Note-se, portanto, que o querelado obteve acesso ao primeiro relatório de atividades do administrador judicial, e, propositadamente, imputou falsamente fato definido como crime aos querelantes, tipificado no art. 168 da Lei n. 11.101/2005.

Nem se pode cogitar que o apelado desconhecia que o fato por ele noticiado se tratava de crime porque, em sua resposta, confessou que consultou a legislação de regência, bem como advogados especialistas, sabendo previamente que a conduta atribuída aos querelantes cuidava de infração penal.

Se a intenção do querelado fosse apenas exercer o papel jornalístico de informação, qual a razão de vincular as imagens de Mauro Mendes Ferreira e de Virgínia Raquel Taveira Mendes Ferreira com a matéria, indicando serem eles os responsáveis pela movimentação supostamente fraudulenta?

Por qual razão o querelado não sanou suas dúvidas com o administrador judicial
antes
de publicar a falsa matéria?

Percebe-se, às escâncaras, que a conduta do querelado se subsume ao tipo penal contido no art. 138 do CP, porquanto, para a configuração do delito de calúnia, entende-se que devem estar presentes, simultaneamente,
(i)
a imputação de fato determinado e qualificado como crime;
(ii)
o elemento normativo do tipo, consistente na falsidade da imputação e; o
(iii)
elemento subjetivo do tipo, denominado
animus calunniandi
.

Cito, abaixo, doutrina de Rogério Greco:

“Assim, podemos indicar os três pontos principais que especializam a calúnia com relação às demais infrações penais contra a honra, a saber: a) a imputação de um fato; b) esse fato imputado à vítima deve, obrigatoriamente, ser falso; c) além de falso, o fato deve ser definido como crime.

[...]

Merece ser ressaltado, ainda, que o fato imputado pelo agente à vítima deve ser determinado. Conforme salienta Aníbal Bruno, ‘não basta, por exemplo, dizer que a vítima furtou. É necessário particularizar as circunstâncias bastantes para identificar o acontecido, embora sem as precisões e minúcias que, muitas vezes, só poderiam resultar de investigações que não estariam ao alcance do acusador realizar”
[1]
.

Por mais que a defesa insista em asseverar que as provas não demonstram o dolo na conduta do agente, tal afirmação não possui plausibilidade, diante do teor da publicação e das circunstâncias que abrangem os fatos.

Nesse sentido, aliás, já decidiu o STJ:

“[...] 5. O ato de atribuir o cometimento de um crime a alguém tem de estar marcado pela seriedade, com aparelhamento probatório, sob pena de incorrer em dolo eventual. É inaceitável que alguém alegue estar de boa-fé quando não se abstém de formular contra outrem uma grave acusação à vista de circunstâncias equívocas. O menor indício de dúvida não autoriza uma pessoa a lançar comentários ofensivos contra outra, em especial quando se atribui prática de crimes. Para tal, existem órgãos de investigação e persecução, os quais devem ser provocados. A presunção de inocência não pode virar ‘letra morta’ no nosso sistema. E é papel do Judiciário preservar essa garantia individual.

6. Embora a querelada, em interrogatório, tenha negado que havia a intenção de denegrir a reputação do querelante, tal afirmação não se sustenta quando se observam o teor da publicação e as circunstâncias que rodearam os fatos”
[2]

A toda a evidência, o fato de o magistrado responsável pela condução da recuperação judicial proferir decisão determinando que a empresa recuperanda se manifestasse sobre o relatório apresentado pela administrador judicial – cuja medida é absolutamente natural –, não altera em nada a conduta delituosa perpetrada.

Neste viés, comporta acolhimento a pretensão recursal deduzida pelos apelantes, com a condenação do apelado pela prática do crime de calúnia [art. 138 do CP], com a causa de aumento prevista no art. 141, inciso III, do CP, por duas vezes, em concurso formal [art. 70 do CP], razão pela qual passo à dosimetria da pena.

A culpabilidade do agente se mostra acentuada ao pretender, deliberadamente, vincular a imagem pública dos querelantes com a vida particular de empresários, buscando denegri-los não apenas pessoalmente, mas, também, politicamente.

Não consta informação acerca de condenação anterior, tampouco se extraem dos autos elementos para sopesar sua conduta social e personalidade.

As circunstâncias são próprias do tipo penal.

As consequências foram graves também, haja vista que, segundo noticiado por Mauro Mendes Ferreira e pelo administrador judicial, a matéria causou um enorme alvoroço entre os credores, polêmica, especulações, dando muito trabalho para explicar a situação e consertar a notícia inverídica irresponsavelmente publicada.

O comportamento das vítimas não contribuiu para a prática do delito.

Destarte, considerando a existência de três circunstâncias judiciais desfavoráveis [culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime], fixo a pena-base em
10 meses de detenção
e ao pagamento de
13 dias-multa
.

Não há circunstância atenuante ou agravante.

Na terceira fase, reconheço a majorante prevista no art. 141, inciso III, do Código Penal, haja vista que o meio empregado facilitou a divulgação da calúnia, uma vez que a matéria foi reproduzida em outros
sites
de notícia, v.g., “Circuito Mato Grosso” e “Folhamax”.

Assim, fica a pena estabelecida em
1 ano, 1 mês e 10 dias de detenção
, e ao pagamento de
17 dias-multa
.

Reconhecido o concurso formal de delitos, por cuidar de
duas
vítimas distintas, aumento a reprimenda em 1/6 [um sexto], ficando o querelado, Alexandre Aprá de Almeida, definitivamente condenado à pena de
1 ano, 3 meses e 16 dias de detenção
, e pagamento de
34 dias-multa
.

Fixo o regime
aberto
para início de seu cumprimento, com possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos e multa, ou por duas restritivas de direitos.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto para condenar
ALEXANDRE APRÁ DE ALMEIDA
à pena definitiva de
1 ano, 3 meses e 16 dias de detenção
, e ao pagamento de
34 dias-multa
, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, em regime inicialmente aberto, com possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos, pela prática do crime de calúnia [art. 138 do CP], com a causa de aumento prevista no art. 141, inciso III, do CP, por duas vezes, em concurso formal [art. 70 do CP].

Condeno o querelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
[3]
, que arbitro em 20% [vinte por cento] sobre o valor da causa
[4]
.

É como voto.

[1]
Código Penal Comentado. 11. ed. Niterói/RJ, Ímpetus, 2017, p. 615/616 –
ebook
.

[2]
APn 613/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/05/2015, DJe 28/10/2015

[3]
“Consoante a jurisprudência sedimentada do STJ, o princípio geral da sucumbência é aplicável no âmbito do processo penal quando se tratar de ação penal privada” [AgRg no AREsp 992.183/DF, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 20/06/2018].

[4]
Art. 85, § 2o, do CPC/2015.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2020